Tribunal: STF
Processo: ADI 1282
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-06
Data de publicação: 2001-12-06

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: idoneidade do
objeto: decreto não regulamentar.
Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o
decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas
constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo
diretamente da Constituição.
II. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática.
1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das
entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não
depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social
compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado.
2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da
CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - e o
decreto questionado, que fixa limites à remuneração dos empregados
das empresas estatais de determinado Estado, entre os quais é
notório haver industriários.
III. Ação direta de inconstitucionalidade: identidade do objeto com
a de outra anteriormente proposta: apensação.